Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. SISTEMA SNIPER. ONR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1927109, 0725805-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.)
2. Muito embora seja de amplo e livre acesso a todos os cidadãos por meio do sítio eletrônico, a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) demanda o recolhimento de emolumentos quando das consultas eletrônicas.
3. E a Defensoria Pública, apesar da autonomia institucional, administrativa e financeira e deter a prerrogativa de executar e receber verbas honorárias em seu favor, conforme prevê o art. 4o, XXI da Lei Complementar 80/94, com a redação dada pela Lei 123/09, é órgão público, custeado e mantido com recursos públicos.
4. “As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça”, conforme definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1140005/RJ.

5. Assim, não há que se falar em interesse privado dos membros da Defensoria Pública quando do pedido de isenção de pagamento de emolumentos em cumprimento de sentença, pelo qual se busca o pagamento de honorários de sucumbência, razão por que a pesquisa (SREI), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), pode ser realizada via requisição do Poder Judiciário.
6. Recurso conhecido e provido.